Tribunal: TJMT
Processo: 1022861-82.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022861-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO), VALTER SANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 825.728.871-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3º do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4.
“(...) Honorários advocatícios administrativos – Questão de ordem pública – Exclusão diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 10.421/71 – Recurso parcialmente provido.”
. (TJ-SP - AI: 21256087620208260000 SP 2125608-76.2020.8.26.0000, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 28/06/2020, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2020)

5.Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALTER SANDRO FERREIRA DA SILVA, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Execução Fiscal n. 1000767-59.2019.8.11.0006, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, declarando prescritos os débitos tributários com vencimento anterior a 09.01.2014.

Em síntese, argumenta a Agravante a nulidade do edital de citação, eis que não efetuada na forma prescrita pelo artigo 256 do CPC/15 c/c artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.

Alega que o agravado não promoveu a correta individualização do agravante, inviabilizando a busca no cadastro de órgãos públicos e concessionárias de serviço público, tendo a citação editalícia impedindo o efetivo exercício do direito do contraditório e a ampla defesa.

Assevera da exclusão de honorário administrativo da CDA, no ato da inscrição do título, por ser ilegal e inconstitucional, sem previsão expressa em lei.

Pugna pelo provimento do recurso, com reforma da decisão agravada, para declarar a nulidade da citação por edital e os demais atos processuais decorrentes e exclusão do cálculo referentes a honorários advocatícios administrativos

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id nº 67091973)

É o relato necessário.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALTER SANDRO FERREIRA DA SILVA, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Execução Fiscal n. 1000767-59.2019.8.11.0006, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, declarando prescritos os débitos tributários com vencimento anterior a 09.01.2014. O Agravante alega, em síntese, a necessidade de se esgotar todos os meios de localização do devedor, antes da citação por edital.

O MM. Juiz do feito pontuou a validade da citação editalícia, após as tentativas frustradas das citações anteriores, por carta e mandado.

Registro de início que a Ação de Execução foi proposta contra o Agravante em 09.01.2019, objetivando o recebimento de crédito tributário referente à cobrança de IPTU, no valor total de R$2.293,13 (dois mil, duzentos e noventa e três reais e treze centavos), inscritas nas CDA’s nºs 32577, 34290 e 34291/2018.

Na vertente dos autos, as tentativas de citação foram inexitosas, tanto por Carta com AR como por Oficial de Justiça. (Ids. nºs 19810727 e 25092048)

Intimado, o Município requereu a citação por Edital. O pedido foi deferido. Não comparecendo aos autos, o magistrado singular nomeou a Defensoria Pública para atuar como curador especial nos autos. Em seguida, a Defensoria Pública Estadual interpôs Exceção de Pré-Executividade. (Ids. nºs 30142677. 301587894 e 34888492)

Em 08.10.2020, foi prolata a decisão, acolhendo parcialmente a exceção, declarando prescritos os débitos fiscais com vencimento anterior a 09.01.2014. (id. nº 40867417)

Na espécie, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados aos autos.

Dessa forma, houve o esgotamento das modalidades de citação.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).”

Ainda, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, em ação monitória, entendeu ser indispensável o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, à luz do disposto no art. 256, § 3º, do CPC.
In verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.
1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019).”

A
par deste julgamento do Superior Tribunal de Justiça, cheguei a modificar o meu posicionamento, consignando a necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor.

Ocorre que, ao estudar a matéria com maior profundidade, considerando que referido julgado versa sobre questões de natureza privada em ação monitória, e que a execução fiscal tem regramento próprio, tenho que tal exigência não se aplica às ações de execução propostas pela Fazenda Pública, bastando, nesses casos, para a realização da expedição de edital de citação o esgotamento das modalidades citatórias.

Desta forma, entendo que a Lei nº 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), e esta não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o Agravante.

Aliás, esta questão encontra-se há muito tempo consolidada no Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Sumular nº 414, onde dispõe que: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”, encontrando-se em plena vigência.

Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados ao autos.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 414 STJ – ART. 8º, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Previsão contida no verbete da sumula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ-MT 00077961520178110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)”

Ademais, impor
essa obrigação ao Fisco, seria exigir-lhe, muitas vezes, uma busca infindável pelo endereço do devedor, além de contribuir para a ocorrência da prescrição.

Quanto à ilegalidade e competência do Município em cobrar honorários advocatícios administrativos lançadas nos cálculos do crédito tributário,

Ocorre, que no momento da inscrição do débito em dívida ativa, a Fazenda Pública Municipal de Cáceres está fazendo o lançamento do valor de 10% (dez por cento) da soma de todos os outros valores (principal, multa e juros) a título de “honorários advocatícios”.

Atualmente só faz após o ajuizamento da execução fiscal, mas mesmo assim, de acordo com o Código de Processo Civil, tal lançamento nessa fase continua incorreto e é ilegal, pois enquanto não transitar em julgado o processo judicial, não dá para saber ou estabelecer o valor dos honorários advocatícios.

Essa mudança de fase, ou seja, inscrição do débito em dívida ativa, ou mesmo o ajuizamento sem encerramento do processo judicial, com a alteração trazida pelo Código de Processo Civil, não dá o direito à Fazenda Pública, seja ela Estadual, Municipal ou União, de exigir o valor de 10% ou 20% (vinte por cento) sem sequer ter algum tipo ou eventual trabalho.

O que aconteceu com a inscrição da dívida ativa foi somente uma formalização legal para que o valor fosse passível de execução.

Assim, a Fazenda só poderá exigir eventual valor a título de honorários após encerrado o processo judicial e ainda tendo que observar o valor final que vai depender do valor da causa ou da condenação.

Os honorários advocatícios no artigo 85, definiu as regras com relação aos honorários nos processos judiciais que envolvem a Fazenda Pública.

Art. 85-CPC/15:

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º. ...

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º. Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I – os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III – não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;
IV – será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

....
11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. ”

Ocorre que o Município de Cáceres, já no ato da inscrição do débito em dívida ativa efetuou o lançamento do valor de 10% (dez por cento) referente aos honorários sem terem tido o menor trabalho para isso, pois já que esse procedimento é feito automaticamente pelo “sistema”, vai totalmente de encontro ao que foi regulamentado e disposto no CPC, tornando essa exigência no âmbito administrativo totalmente ilegal, pois só podem ser exigidos honorários no caso de haver processo judicial, e mesmo assim, para haver a condenação em honorários, deve ser observado o valor da condenação ou o valor da causa, e conforme exposto no novo artigo 85, na maioria dos casos com percentuais bem abaixo dos 10% (dez por cento) que a Fazenda tanto insiste administrativamente. E mais, é vedado a cumulatividade de honorários administrativos e judiciais.

Portanto, essa exigência de honorários na esfera administrativa, ainda mais no importe de 10% (dez por cento) é totalmente ilegal, pois o valor dos honorários, conforme previsto acima, só pode ser lançado após propositura de processo judicial por qualquer das partes, seja Fazenda ou contribuinte, e assim mesmo a condenação ou valor será determinado pelo Magistrado somente no final de cada processo.

Dessa forma, cada CDA deverá ter seu processo (execução fiscal), ou nem que no mesmo processo tenham várias CDAs, mas é somente no processo judicial que deverá ser destacado ao final o valor dos honorários.

Para a exigência dos honorários no âmbito administrativo a Fazenda Pública sequer teve algum trabalho, e mais, para comprovar os fatos destacados, quando da distribuição do processo de execução fiscal pela Fazenda Pública Municipal, o Procurador apresenta somente o valor do principal, mais juros e multa, seja punitiva ou de mora, e não coloca o valor referente aos honorários, deixando para o Magistrado arbitrar esse valor, fato este que garante que o lançamento do valor dos honorários na via administrativa, somente com o ato da inscrição em dívida ativa, é totalmente ilegal, e portanto não pode ser aceito de maneira nenhuma, pois contraria o disposto no artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, além de prejudicar imensamente o contribuinte que deseja quitar ou parcelar o seu débito ainda no âmbito administrativo.

Portanto, esse acréscimo praticado pela Fazenda quando a cobrança é praticada na seara administrativa não pode ser tolerado, pois sua natureza, como se vê das claras redações dos dispositivos legais, não se compatibiliza com a exigência fora da execução fiscal.

Contudo, a incidência dos juros moratórios e da multa pelo atraso no pagamento do tributo declarado já compensam o Fisco e custeiam a cobrança extrajudicial do quantum inadimplido pelo contribuinte, de sorte que admiti-lo na esfera administrativa, juntamente com os juros moratórios e a multa, equivaleria a permitir um enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

Ressalte, mesmo sem analisar a questão “legal” da coisa, não faz sentido pagar administrativamente 10% ou 20% (vinte por cento) de honorários sendo que após a propositura do processo, seja ele execução fiscal ou outro qualquer, o valor dos honorários pode ser que chegue ao patamar de 1% (um por cento) do valor da causa, conforme previsto no artigo 85 § 3º, inciso V. Portanto, se discutir ou embargar o processo, sai mais barato para o contribuinte do que ele pagar ou parcelar o débito. Assim, resta evidente que não há nem “lógica” literalmente para a exigência administrativa, ou no caso, antes do trânsito em julgado do processo.

Sendo assim, não deve haver o lançamento de eventual valor de honorários no âmbito administrativo, seja ele de qualquer valor, pois em eventual processo judicial ele terá que ser arbitrado pelo Juiz de acordo com as normas previstas no artigo 85-CPC/15.

Importante observar que como penalidade ao contribuinte já existe a multa de mora, está também no percentual de 20% (vinte por cento), o que cai por terra a exigência dos honorários no âmbito administrativo, sendo essa imposição uma verdadeira arbitrariedade e discrepância entre as partes, o que agora já tem regulamentação com o artigo 85 do Novo Código de Processo Civil.

Por outro lado, a inclusão desse acréscimo referente aos honorários no âmbito administrativo também viola o disposto no artigo 201 do Código Tributário Nacional.

Art. 201. “Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular”.

Nesse sentido, o honorário advocatício administrativo, trata-se de questão de ordem pública, ademais, já foi declarada a inconstitucionalidade o artigo 1º da Lei nº 10.421, de 03.12.1971, do Estado de São Paulo que institui o acréscimo pela inscrição do débito fiscal.
In verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Acolhimento parcial – Insurgência da executada – Nulidade da CDA decorrente da participação, no julgamento perante o TIT, de membro com registro ativo na OAB – Inocorrência – Exercício da advocacia que somente é limitado perante os órgãos em que o julgador atua, enquanto durar a investidura - Artigo 8º, § 1º, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB – Atualização do valor básico da multa punitiva – Admissibilidade – Artigo 565, II, § 4º, 3, do RICMS/00 – CDA que já utilizou como termo inicial dos juros sobre a multa o segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração, nos termos do RICMS –
Honorários advocatícios administrativos – Questão de ordem pública – Exclusão diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 10.421/71
– Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - AI: 21256087620208260000 SP 2125608-76.2020.8.26.0000, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 28/06/2020, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2020)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação do rito ordinário. Pleito da autora de que fossem retirados das CDA ́s os valores relativos a honorários administrativos. Sentença que julgou procedente a ação. Reforma parcial. Valor da causa. Correção do valor da causa dado inicialmente, uma vez que corresponde à soma dos honorários administrativos cobrados em toda as CDA ́s objeto de questionamento.
Honorários administrativos que são inconstitucionais, devendo ser afastados, com o recálculo das CDA ́s.
Honorários advocatícios que devem ser fixados de forma equitativa, de acordo com precedentes da Câmara e do Tribunal, no entanto com majoração para oito mil reais. Sentença reformada. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da ré e remessa necessária desprovidas.
(TJ-SP - APL: 10019310720168260666 SP 1001931-07.2016.8.26.0666, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 10/12/2018, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2018)

Portanto, resta patente a total inconstitucionalidade/ilegalidade dos honorários exigidos no âmbito administrativo e sem a propositura da execução fiscal, pois se assim não o for, a Fazenda Pública estará em enorme vantagem, contrariando toda lógica, constitucional, legal, e processual existente.

Deste modo, os honorários somente devem ser fixados mediante propositura de processo judicial no caso a Execução Fiscal e avaliado em cada processo separadamente.

Feitas essas considerações, conheço e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, tão somente para que seja extirpado o honorário advocatício administrativo das CDA’s nº 0034290, 0034291 e 0032577/2018, mantendo os demais termos e fundamentos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021